Tribunal: TJPA
Processo: 0803635-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803635-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO TAXISTAS STM LTDA, DOMINGOS DOS SANTOS AMAZONAS JUNIOR, LOURDINHA LOPES AMAZONAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803635-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CATARINA BEZERRA ALVES - PE29373-A

AGRAVADO: AUTO POSTO TAXISTAS STM LTDA, DOMINGOS DOS SANTOS AMAZONAS JUNIOR, LOURDINHA LOPES AMAZONAS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE PARA COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. USO DE MARCA E ELEMENTOS VISUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, com pedido de tutela recursal, contra decisão interlocutória do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Revisão Contratual c/c Cobrança ajuizada em face de AUTO POSTO TAXISTAS STM EIRELI e outros. A agravante buscava a imediata cessação do uso da marca “Ipiranga” e seus elementos de identificação pela parte agravada, sob a alegação de descumprimento contratual por não aquisição da quantidade mínima de combustível estipulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com o objetivo de impedir, liminarmente, o uso da marca da agravante pela agravada, antes da formação da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia sobre o inadimplemento contratual e a suposta indevida utilização de marca exige instrução probatória adequada, não sendo possível, neste momento, concluir pela veracidade das alegações unilaterais da agravante.

A medida pleiteada — retirada imediata da marca —pode acarretar impactos econômicos expressivos à parte adversa, o que reforça a necessidade de cautela e respeito ao contraditório.

A ausência de provas robustas nos autos impede a antecipação de tutela, devendo a matéria ser analisada após a produção das provas no juízo de origem.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios orienta-se pela não concessão de tutela de urgência em casos que demandam contraditório e produção de prova técnica ou testemunhal, especialmente quando envolvem contratos de elevada complexidade e impacto financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando a controvérsia demanda instrução probatória.

A retirada liminar de uso de marca e elementos visuais com base em alegado inadimplemento contratual exige análise fática aprofundada, sendo incabível em sede de cognição sumária.

A tutela de urgência de natureza antecipatória deve observar o princípio da proporcionalidade e o risco de irreversibilidade dos efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2167045-92.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023;
TJ-RN, AI nº 0806347-81.2023.8.20.0000, Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 24.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, na parte que indeferiu o pedido de tutela de urgência

na

Ação de Revisão Contratual C/C Cobrança com pedido de tutela antecipada (Proc. nº 0801140-76.2024.8.14.0051), ajuizada em face de AUTO POSTO TAXISTAS STM EIRELI e OUTROS.

Nas razões recursais de ID 18465772, a parte recorrente alega, em suma, que firmou Contrato de Operação de Posto Ipiranga (COPI) com a parte agravada com o objetivo de comercialização de produtos fornecidos pela Ipiranga. Ficou estabelecido a compra de quantidade mínima de combustível, o que não vem sendo cumprido pela recorrida, visto que deixou de adquirir combustível com a agravante. Apesar disso, continua a utilizar a bandeira do Posto Ipiranga e os elementos visuais respectivos. Dessa forma, requereu, a título de tutela de urgência, que a parte ré deixe de utilizar a marca e os elementos de identificação da marca, cores e padrão relativas ao Posto de Ipiranga.

Em decisão de ID 109074225 dos autos originários, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Nas razões recursais (ID 18465772), o recorrente alega os mesmos argumentos da peça inicial, requerendo, a título de tutela recursal, o impedimento da recorrida de utilizar a marca Ipiranga.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de tutela recursal, nos termos da decisão de ID 18495591.

Em seguida, a agravante interpôs agravo interno (ID 18955548). Em resumo, reafirma os termos do agravo de instrumento e requer a concessão da tutela de urgência.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidões de ID 23101498 e ID 26605534.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

De início, dou como prejudicada a análise do recurso de agravo interno interposto em ID
18955548, eis que passarei ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo recolhido, conforme documento de ID 18465776.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que que indeferiu a tutela de urgência
para
impedir a recorrida de utilizar a marca de sua propriedade
.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante. Explico.

Entendo que, neste presente instante, é incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora a agravante sustente a indevida utilização de sua marca, verifica-se que a controvérsia instaurada demanda ampla dilação probatória, seja para a comprovação da alegada violação pela parte agravada, seja para a aferição da extensão dos prejuízos eventualmente suportados. Não há, portanto, elementos probatórios robustos que autorizem, neste momento processual, o deferimento da medida pleiteada.

Além disso, deve-se atentar para o caráter excepcional das tutelas de urgência de natureza antecipatória, sobretudo quando possuem natureza irreversível ou quando, como no presente caso, a medida pleiteada pode gerar efeitos econômicos gravosos à parte adversa.

Ressalto que a suspensão imediata do uso da marca pela agravada, antes da devida instrução probatória, pode ocasionar sérios prejuízos financeiros e comerciais à recorrida, diante da obstrução da comercialização dos produtos objeto da demanda.

Dessa forma, faz-se imprescindível a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão do autor, ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação rescisória de contrato de cessão de uso de imagem, marca, distribuição e revenda de combustíveis c.c. cobrança de multa compensatória . Bens dados em regime de comodato. Insurgência dos réus contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em favor dos autores. Autorização liminar para retirada dos equipamentos cedidos em regime de comodato e dos sinais visuais da marca Ipiranga. Recusa do sócio do posto revendedor em franquear acesso do preposto da distribuidora para realização de inspeção da qualidade e origem dos combustíveis depositados nos tanques . Questão solucionada após o ajuizamento da ação de origem e depois da interposição deste recurso. Inspeção realizada que aprovou a origem e a qualidade dos combustíveis analisados. Requisitos do art. 300 do CPC exauridos, notadamente o perigo de dano irreparável ao consumidor e o risco ao resultado útil do processo . Alegação de descumprimento do contrato em razão da aquisição dos produtos abaixo da quantidade mínima prevista no contrato. Versões conflitantes apresentadas na inicial e na contestação. Existência do risco de graves prejuízos financeiros aos agravantes em razão da retirada prematura dos bens instalados em seu estabelecimento. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório no processo principal . Tutela de urgência revogada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21670459220238260000 São Paulo, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS C/C COBRANÇA DE BONIFICAÇÃO. ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS . PEDIDO PARA IMPEDIR O AGRAVADO DE UTILIZAR A MARCA OU ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, CORES E PADRÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE COMPRA DE VOLUME MÍNIMO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. AFERIÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS EM SEDE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ELEVADA MONTA COM VÁRIAS OBRIGAÇÕES PARA AMBAS AS PARTES QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICA E JURÍDICA CONSISTENTE . CONTRADITÓRIO IMPRESCINDÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA RECURSAL QUE DEVE SER INDEFERIDA NESTE MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806347-81.2023.8.20 .0000, Relator.: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 24/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2023)

Portanto, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025